Tribunal: STF
Processo: ARE 1242776
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. POSTAGEM DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DANO À IMAGEM OU À HONRA. RESPONSABILIDADE: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 657). MATÉRIA NÃO SUJEITA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.